Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-39.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001377-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ANDREIA FIALHO - CPF: 841.807.066-87 (APELANTE), JOAO CARLOS MELGAR (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MELGAR GOMES - CPF: 458.477.031-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TITULARIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO COMPROVADAS. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA (POSSE-MORADIA). RECONHECIMENTO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação reivindicatória. O Juízo de origem acolheu a exceção de usucapião extraordinária arguida pelo réu, sob o fundamento de que a posse com
animus domini
, ininterrupta e sem oposição por mais de vinte anos, superou o prazo legal e afastou a natureza injusta da posse para fins reivindicatórios.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a ausência da proprietária foi motivada por questões humanitárias e graves problemas de saúde familiar; (
ii
) reconhecimento da inexistência de abandono do imóvel, com base no direito de propriedade e na dignidade da pessoa humana; e (
iii
) afastamento da usucapião por ausência de posse contínua, incontestada e com
animus domini
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se justificativas subjetivas fundadas em problemas de saúde familiar obstam o prazo da prescrição aquisitiva; e (
ii
) saber se o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária por posse-moradia elide a pretensão reivindicatória do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação reivindicatória exige a comprovação de três requisitos cumulativos: a titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

5. A alegação de usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa, conforme a Súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal. Uma vez configurada, a usucapião convalida a posse, que deixa de ser injusta, e opera a extinção do direito do antigo proprietário por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade.

6. A usucapião extraordinária qualificada pela posse-moradia exige o exercício da posse com
animus domini
, de forma ininterrupta e sem oposição, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

7. O conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em audiência, demonstrou de maneira robusta que o réu exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1997/1998, no qual fixou sua moradia habitual e realizou benfeitorias, superando o lapso temporal exigido pela lei.

8. As justificativas apresentadas pela proprietária quanto à sua ausência prolongada, baseadas em infortúnios familiares e problemas de saúde, não possuem o condão de interromper, suspender ou obstar o curso da prescrição aquisitiva. A interrupção do prazo exige uma atitude ativa e formal que rompa o estado de fato da posse, como o ajuizamento de ação possessória ou notificação judicial, o que não ocorreu durante décadas.

9. A solução da lide alinha-se ao princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5º, inc. XXIII, da Constituição Federal e no art. 1.228, § 1º, do Código Civil, que prestigia a posse produtiva e a moradia consolidada em detrimento da propriedade meramente formal e inerte por longo período.

10. Constatado o preenchimento dos requisitos para a usucapião, a posse do réu não é considerada injusta, o que acarreta a ausência de requisito essencial para a procedência da ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5º, XXII e XXIII; CC - art. 1.228, caput e § 1º, art. 1.238, parágrafo único; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Súmula n. 237; TJMT - Apelação Cível n. 1021233-82.2021.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
MARIA ANDREIA FIALHO
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001377-39.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
JOÃO CARLOS MELGAR GOMES
,
julgou improcedente o pedido reivindicatório
, com o reconhecimento da usucapião em favor do réu (id. 318282865).

Na
origem
, a parte autora expôs que adquiriu, por meio de Compromisso Particular de Venda e Compra, um imóvel com área de 310,500 m2, situado na Rua H proj., quadra 11, lote 43, bairro Parque do Arco Íris, Várzea Grande-MT.

Sustentou que, após 30 (trinta) anos de posse, ao inspecionar o bem no segundo semestre de 2018, constatou que o requerido havia invadido parcela do imóvel, onde construiu poço artesiano e churrasqueira sem sua anuência.

Esclareceu que tentou solucionar a questão de forma amigável, porém o requerido alegou que não havia ninguém residindo no local, razão pela qual decidiu ocupá-lo.

Afirmou que sempre zelou pelo imóvel, todavia, em virtude de problemas de saúde de seu pai e de seu irmão, ficou responsável pelos cuidados diários a ambos, circunstância que a impediu temporariamente de comparecer à propriedade.

Acrescentou que desenvolveu doença grave, necessitou de tratamento em São Paulo e, nesse ínterim, o requerido invadiu sua posse.

Requereu a concessão de tutela de urgência para imissão na posse e, ao final, a confirmação da medida (id. 207307731).

O Juízo
a quo
deferiu a assistência judiciária gratuita e a tutela antecipada, com determinação de expedição de mandado de intimação para desocupação amigável no prazo de trinta dias, sob pena de imissão forçada (id. 207307742).

Em
contestação
, o requerido alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde fevereiro de 1997, juntamente com sua esposa Edina Oliveira Melgar e seus sete filhos.

Sustentou que, antes de se mudar para a área, uma cunhada sua já residia nas proximidades e informou que o terreno estava totalmente abandonado há anos, sem que ninguém o visitasse ou realizasse sua limpeza.

Afirmou que, como pagava aluguel na cidade de Várzea Grande, construiu pequena casa de tábua e se mudou para o local em 1997.

Apresentou declarações públicas de três vizinhos atestando que o conhecem há mais de 30 (trinta) anos e que reside no imóvel desde 1997, sem que ninguém tenha reivindicado a área até o início de 2019.

Informou que sua esposa obteve Licença de Ocupação do INTERMAT em setembro de 2004 e que ajuizou ação de usucapião contra a requerente.

Postulou a improcedência dos pedidos iniciais (id. 207308176).

Em
impugnação
à contestação, a autora esclareceu que adquiriu o imóvel em 05/novembro/1993, conforme autorização de escritura, e efetuou o pagamento integral diretamente à imobiliária responsável pela comercialização dos lotes.

Explicou que, à época da compra, seu genitor já estava internado e seu irmão realizava tratamento médico no Hospital das Clínicas em São Paulo, razão pela qual não dispunha de condições psicológicas, financeiras e emocionais para cuidar do bem.

Afirmou que familiares sempre vistoriavam o local e que, em 2018, ao inspecionar o imóvel, constatou a invasão e a construção de poço artesiano sem autorização.

Negou conhecer os supostos vizinhos que assinaram as escrituras públicas apresentadas pelo requerido.

Sustentou que o título fornecido pelo INTERMAT foi cancelado por irregularidade, porquanto concedido sem notificação prévia dos proprietários, e que as terras descritas não são devolutas nem públicas (id. 207308195).

Realizada audiência de instrução e julgamento, a autora confirmou a propriedade do imóvel desde 1993 e explicou sua ausência para cuidar de familiares doentes em São Paulo, o réu, por sua vez, afirmou residir no local desde 1997/1998, quando encontrou o terreno abandonado, apenas com mato, e que nunca ninguém reivindicou a área.

As testemunhas da autora confirmaram os problemas de saúde familiar que motivaram sua ausência, ao passo que as testemunhas do réu atestaram sua posse ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos (ids. 207308233 e 207308234).

A sentença julgou procedente os pedidos da autora, determinando a devolução do imóvel no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (id. 207307780).

O requerido interpôs recurso de apelação e esta Câmara, em acórdão relatado pela Dra. Tatiane Colombo, deu provimento ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a conexão entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião n. 1021233-82.2021.8.11.0002, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto (id. 246461199).

Em 30/julho/2025, foi proferida
nova sentença
, de improcedência do pedido reivindicatório. O Juízo acolheu a exceção de usucapião extraordinária arguida pelo réu (art. 1.238, parágrafo único, CC), reconhecendo que a posse
com animus domini
, ininterrupta e sem oposição por mais de 20 (vinte) anos, superou o prazo legal de 10 (dez) anos.

A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada sob a perspectiva da justiça e do aspecto humanitário da situação, considerando os problemas de saúde enfrentados por sua família.

Alega que a ausência foi perfeitamente justificada e não configura abandono, invocando o art. 5º, XXII, da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Aduz que a usucapião exige posse contínua, incontestada e com
animus domini
, requisitos que, segundo defende, não restaram configurados no caso concreto.

Ressalta a existência de comprovantes de recolhimento de IPTU desde 1990 e sustenta que o requerido estava imbuído de má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da incial (id. 318282866).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a apelante abandonou o imóvel por 31 (trinta e um) anos, porquanto só o procurou em 2019.

Pontua que o contrato de compra e venda foi celebrado em 20 de julho de 1988, porém o registro em cartório ocorreu apenas em 28/novembro/2018, ou seja, após mais de trinta anos.

Destaca que o boletim de ocorrência sobre a suposta invasão foi lavrado em 23/setembro/2018, também mais de trinta anos depois da aquisição.

Contesta a alegação sobre pagamentos de IPTU desde 1990, esclarecendo que os documentos se referem aos anos de 1988, 1989 e 1990. Ressalta que o INTERMAT concedeu Licença de Ocupação do imóvel à sua esposa em setembro de 2004.

Requer a manutenção da sentença (id. 318282869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a posse exercida pelo apelado sobre o imóvel objeto da lide tem o condão de afastar o direito de propriedade da apelante, por meio do reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

A ação reivindicatória é o instrumento processual de natureza petitória colocado à disposição do proprietário não possuidor para reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Seu fundamento repousa no direito de sequela, corolário do direito de propriedade, conforme preceitua o art. 1.228 do Código Civil.

Para o êxito da pretensão reivindicatória, é indispensável a comprovação de três requisitos cumulativos: a titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

No caso dos autos, os dois primeiros requisitos mostram-se incontroversos. A apelante demonstrou ser a proprietária registral do imóvel, conforme se extrai da Matrícula n. 111.545 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, e o bem está perfeitamente individualizado (id. 207307733).

A questão central, portanto, reside na qualificação da posse exercida pelo apelado. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta não se restringe àquela viciada por violência, clandestinidade ou precariedade, mas abrange toda posse que não encontra respaldo em um título jurídico oponível ao domínio do proprietário.

Nesse contexto, a alegação de usucapião, arguida como matéria de defesa (Súmula n. 237 do STF), se acolhida, tem o poder de elidir a pretensão reivindicatória. Isso porque a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e, uma vez configurada, convalida a posse, tornando-a justa e oponível ao antigo proprietário, cujo direito se extingue.

O apelado baseia sua defesa na usucapião extraordinária por posse-moradia (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil), cujo prazo é de dez anos se o possuidor fixar moradia habitual ou realizar obras/serviços produtivos no imóvel.

Feitas essas ponderações e, da análise do conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em audiência de instrução, concluo que a sentença não merece reparo.

A apelante, em seu depoimento e por meio de suas testemunhas, justifica sua prolongada ausência do imóvel com base em uma série de infortúnios familiares, notadamente graves problemas de saúde que acometeram seu pai e irmão, exigindo sua presença e recursos financeiros em São Paulo.

Suas três testemunhas, ouvidas em Juízo, corroboram essa assertiva.

A primeira testemunha, Cleide, informou que Maria comprou o lote (localizado na Quadra 11, Lote 43) de forma parcelada há bastante tempo. Explicou que ela sempre teve a intenção de construir no local para morar, sendo este o seu único patrimônio; a autora precisou se ausentar de Cuiabá diversas vezes para ir a São Paulo cuidar de familiares doentes (pai e irmão, este último falecido após cirurgia cardíaca).

Mencionou que ela teve que priorizar os gastos com a saúde da família em vez de investir na construção imediata da casa no lote. Informou que teve conhecimento de que o terreno foi invadido por um senhor chamado João Carlos, que inclusive teria construído no local. Afirmou que teve ciência de que a autora tentou buscar um acordo amigável com o invasor, mas não obteve sucesso (id. 207307768).

A segunda testemunha, Maísa, esclareceu que a autora precisou se mudar para São Paulo para cuidar de um irmão que estava gravemente doente e, que, após o falecimento deste irmão, a autora adoeceu, o que a impossibilitou de retornar a Cuiabá imediatamente.

Informou que a saída da autora não foi um abandono do imóvel, mas sim uma necessidade de saúde e cuidado familiar. Mencionou que a invasão do terreno ocorreu em 2019, antes da pandemia e que uma casa foi construída no local sem o consentimento da autora. (id. 207307770).

A terceira testemunha, Suellen, narrou que a autora precisou ir para São Paulo para cuidar de um irmão doente, que posteriormente veio a falecer e que, após a morte do irmão, a própria autora adoeceu gravemente, o que a impediu fisicamente de retornar a Cuiabá para cuidar do imóvel.

Mencionou que ficou sabendo da invasão e que uma casa foi construída no local por terceiros enquanto a autora estava fora. Esclareceu que a autora e um irmão (que depois faleceu de COVID-19) chegaram a procurar o invasor para pedir que saísse, mas a tentativa não teve resultado positivo (id. 207307774).

Em suma, restou demonstrado que, de fato, a apelante se ausentou por longo período da cidade, vindo retornar muito tempo depois.

Em contrapartida, o depoimento do apelado, João Carlos Melgar Gomes, foi firme e consistente ao afirmar que encontrou o terreno em estado de completo abandono (“só mato") por volta dos anos de 1997 e 1998, e que desde então passou a ocupá-lo, construindo sua moradia e ali residindo com sua família de forma contínua.

Essa narrativa foi solidamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo réu, que, por serem vizinhos, detinham conhecimento direto e contínuo dos fatos.

A testemunha Osmar Martins declarou que conhece o apelado desde 1998 e confirmou que ele reside no local desde então; que o terreno era abandonado antes de sua chegada e que todas as benfeitorias foram por ele realizadas.

Disse que antes da chegada do Sr. João, a terra era apenas "mato" e que nunca houve outro morador no local antes dele. Explicou que todas as construções e melhorias existentes na propriedade foram realizadas exclusivamente pelo Sr. João e sua família. Mencionou que durante todo o período em que é vizinho (mais de duas décadas), não houve qualquer reivindicação ou disputa pela posse da terra por terceiros, vindo a saber de conflitos apenas recentemente (id. 207307777).

No mesmo sentido, a testemunha Benedita Alves da Silva confirmou que o réu reside na localidade há mais de 20 (vinte) anos e que as construções no imóvel foram realizadas pelo próprio réu e sua família. Aduziu que não teve conhecimento de que outras pessoas tenham reivindicado a propriedade anteriormente, indicando uma posse mansa e pacífica (id. 207307776).

Como se vê, ambas as testemunhas corroboram de forma harmônica a tese de posse mansa, pacífica e ininterrupta por longo período (mais de duas décadas), o que fortalece juridicamente a defesa do réu em questões de domínio ou posse da área.

Embora as circunstâncias mencionadas pela apelante e suas testemunhas decorreram de dificuldades financeiras, problemas de saúde, ou até mesmo equívocos na gestão do patrimônio, sejam humanamente compreensíveis e, em uma análise superficial, demonstrem a ausência de intenção de abandonar definitivamente o bem — elas, por si sós, não têm o condão, no rigor técnico-jurídico, de interromper, suspender ou obstar o prazo da prescrição aquisitiva.

A lei civil estabelece requisitos objetivos para a contagem e a interrupção do prazo. A mera justificativa subjetiva para a falta de posse contínua, mansa e pacífica, ainda que dotada de forte apelo humanitário ou moral, não se sobrepõe à exigência legal de um ato formal e inequívoco (como o ajuizamento de uma ação possessória, a notificação judicial, ou o reconhecimento expresso do direito do proprietário) para que o lapso temporal da usucapião seja reiniciado ou paralisado.

A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva exige, portanto, mais do que uma mera intenção não concretizada, pois exige atitude ativa que rompa o estado de fato da posse do usucapiente.

A compreensão das razões pessoais ou financeiras do proprietário negligente, embora relevantes sob o aspecto moral, é irrelevante para a dinâmica estrita e objetiva do instituto da usucapião.

Conforme documentado nos autos, a prova produzida pelo apelado, por ser baseada na vivência contínua e na observação direta dos fatos, mostra-se mais robusta e convincente para demonstrar a realidade fática da ocupação.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra, de maneira satisfatória, que o apelado preencheu os requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, quais sejam: (
i
)
posse com
animus domini
: o apelado ocupou o imóvel como se dono fosse, nele construindo sua residência, criando sua família e realizando benfeitorias; (
ii
)
posse ininterrupta
e
sem oposição:
as testemunhas confirmam que ele reside no local há mais de 20 (vinte) anos, sem que houvesse qualquer ato de oposição eficaz por parte da apelante ou de terceiros até o ajuizamento da ação em 2019; e (
iii
)
prazo legal:
o lapso temporal de 10 (dez) anos, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, foi superado, considerando que a posse se iniciou, conforme a prova oral, entre 1997 e 1998.

Adicionalmente, a solução da controvérsia não pode se afastar do princípio da função social da propriedade, insculpido no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal e no art. 1.228, § 1º, do Código Civil.

A usucapião, enquanto instituto jurídico, é uma das mais expressivas manifestações desse princípio, pois prestigia a posse produtiva e a destinação social do bem em detrimento da propriedade meramente formal e inerte.

No caso, enquanto a apelante, proprietária registral, manteve-se afastada do imóvel por anos, o apelado conferiu ao bem sua função social, transformando um terreno abandonado em moradia para si e sua família.

Acolher a exceção de usucapião, na hipótese, é medida que se alinha à teleologia do ordenamento jurídico, que busca proteger situações fáticas consolidadas pelo tempo e que concretizam o direito fundamental à moradia.

Portanto, acolhida a tese de usucapião como matéria de defesa, a posse do apelado deixa de ser qualificada como injusta para os fins da ação reivindicatória.

Assim, impõe-se a improcedência da ação, mantendo-se o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA ANDREIA FIALHO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026